Tribunal: TJES
Processo: 5004218-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004218-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: EUGENIO LAGES GAVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004218-41.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS

RECORRIDOS: EUGÊNIO LAGES GAVA e MARILIA BERMUDES CAMPOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por EUGÊNIO LAGES GAVA e MARILIA BERMUDES CAMPOS, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, a título de danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 14378060), sustenta a ausência de conduta ilícita a ensejar responsabilidade civil, ante a assistência imediata dos passageiros (autores) e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais. Seus argumentos centrais são: (i) ausência de ato ilícito, pois o cancelamento por manutenção extraordinária seria caso fortuito/força maior (fortuito externo) e houve assistência imediata ao passageiro; (ii) o dano moral não seria
in re ipsa
e não foi comprovado; e (iii) o valor fixado seria excessivo, gerando enriquecimento ilícito.

É o breve relato.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão a Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 59 da Lei nº 9.099/95). Explico.

Primeiramente, o primeiro argumento da parte Recorrente não merece amparo. Assim, a tese de que a necessidade de manutenção extraordinária da aeronave seria um fortuito externo, capaz de elidir sua responsabilidade não se sustenta, notadamente sobre o regime do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao transporte aéreo doméstico.

Em casos similares, a jurisprudência majoritária, nos termos da sentença recorrida, firma o entendimento de que problemas mecânicos ou a necessidade de manutenção não programada em aeronaves configuram fortuito interno, pois são riscos inerentes e previsíveis à atividade de transporte aéreo.

Convém salientar que o fortuito interno não rompe o nexo de causalidade e, portanto,
não exclui a responsabilidade civil do fornecedor
. Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço pela Recorrente, com base no risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Embora a Recorrente alegue ter prestado assistência material (alimentação, hospedagem e transporte) e reacomodado os passageiros, essa assistência não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo dano moral, especialmente quando o transtorno atinge patamares desproporcionais. Conforme demonstrado nos autos, o voo original, com partida às 23:50 do dia 08/10/2024, foi cancelado minutos antes da decolagem. Os Recorridos, que viajavam em família, com duas crianças e um casal de idosos, tiveram que esperar até a 01:30 da manhã para conseguir os
vouchers
e chegaram ao hotel, a 40 km de distância, quase às 03:00 da manhã. Ainda, salienta-se que o novo voo só estava previsto para as 20:00 do dia seguinte, resultando em um atraso excessivo de aproximadamente 22 horas na chegada ao destino final.

Este lapso temporal, as horas na madrugada para obter assistência e o deslocamento penoso com familiares vulneráveis ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
arbitrado, à título de indenização moral, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração a gravidade da conduta da Recorrente, a extensão dos danos sofridos pelos Recorridos e o caráter pedagógico da indenização.

Assim, o pleito de reforma da sentença com a diminuição do dano moral, também não merece acolhimento, isso porque, o atraso de quase 22 horas, somado ao desconforto de um translado noturno e a espera excessiva com crianças e idosos, demonstra a gravidade da falha na prestação do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação e, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)